Tribunal: TJES
Processo: 5015856-33.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015856-33.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAAC PEREIRA CAMPOS VIEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015856-33.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: ISAAC PEREIRA CAMPOS VIEIRA e outro

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, proposta pelos proprietários do restaurante BISSAAC, os quais alegaram que, ao adquirirem um veículo em nome da pessoa jurídica, o financiamento foi erroneamente formalizado em nome do sócio, pessoa física. Sustentaram que, em razão desse equívoco, não conseguiram realizar o emplacamento do automóvel junto ao DETRAN/ES, ficando impossibilitadas de utilizá-lo por mais de 44 dias. Pleitearam, liminarmente, a regularização da documentação e, ao final, a restituição de despesas no valor de R$ 1.400,00, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Em análise, o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a recorrente a regularizar a documentação do veículo, bem como ao pagamento de R$ 1.400,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Verifico que o contrato celebrado com informações equivocadas ocorreu por culpa da recorrente e que tal fato restou incontroverso nos autos – ID 11911594 - Pág. 2, bem como que os recorridos suportaram danos daí decorrentes. Quanto ao dano material, ficou provado que os recorridos foram forçados a dispender recursos com “[...]
transporte para resolver o problema gerado pela Requerida, conforme recibos de ID44052137
”. Já quanto ao dano moral, este restou configurado diante da indevida formalização do contrato de financiamento em nome diverso daquele indicado pelos autores, o que gerou entraves administrativos junto ao órgão de trânsito e impediu o regular uso do veículo por período superior a 44 dias. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente direitos da personalidade, notadamente o direito de locomoção e o livre exercício da atividade empresarial. A falha na prestação do serviço, por parte da recorrente, acarretou evidente frustração legítima das expectativas dos recorridos, além de constrangimentos e transtornos que justificam a reparação por danos morais, nos termos do art. 186 do Código Civil, c/c o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)